Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703851-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOCE CHALE PATISSERIE LTDA RECORRIDO: UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. TESTEMUNHAS. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 784, III, do Código de Processo Civil, preceitua que constitui o título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu parágrafo 1, artigo 10, admite como documentos públicos ou particulares, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 2.1. A referida MP que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil preceitua em seu art. 10, §2o que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, entendeu pela executividade dos contratos, dispensando-se a assinatura de duas testemunhas, quando utilizada assinatura digital por meio de criptografia assimétrica. 4. In casu, em que pese a assinatura eletrônica das testemunhas não terem certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, verificam-se presentes informações sobre sua origem, tais como IP (protocolo de internet), data e horário da assinatura, bem como informações dos signatários, como nome completo endereço de e-mail. Logo, não há motivos para se desconsiderar a assinatura digital das testemunhas, razão pela qual não devem ser consideradas inválidas. 5. O contrato em questão, desde sua vigência, foi admitido pelas partes como válido, de modo que eventual discussão acerca da legitimidade da assinatura deve ser arguida pela ré, ora apelada, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando que o documento que fundamentou a execução não é dotado do requisito da certeza, porquanto as assinaturas eletrônicas foram realizadas sem certificado digital expedido por autoridade certificadora. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342 (ID 51678338). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 783 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47936775): "(...) Assim, em que pese a assinatura eletrônica das testemunhas não terem certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, mostram-se presentes informações sobre sua origem, tais como IP (protocolo de internet), data e horário da assinatura, bem como informações dos signatários, como nome completo endereço de e-mail (ID 46687606). Logo, não há motivos para se desconsiderar a assinatura digital das testemunhas, razão pela qual não devem ser consideradas inválidas. Verifica-se, ainda, que o contrato em questão, desde sua vigência, foi admitido pelas partes como válido, de modo que eventual discussão acerca da legitimidade da assinatura deve ser arguida pela ré, ora apelada, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021